Tribunal: TJDFT
Processo: 0745055-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0745055-58.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 171537053 dos autos originários n. 0733879-79.2023.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça e a tutela de urgência para que fossem bloqueados ativos financeiros nas contas bancárias de titularidade da litisconsorte passiva Xp Investimentos, a fim de garantir o resultado útil do processo. Fundamentou o juízo singular: Indefiro a gratuidade de justiça postulada pela autora porquanto não demonstrada a sua suposta hipossuficiência econômica. Promova aquela parte o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Lado outro, porque teria sido vítima de suposta fraude bancária contra si perpetrada por terceiros e que dá ensejo, ademais, à investigação policial objeto da ocorrência de n.o 106.868/2023-1, em tramite perante a 3a Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (id. 168617122), postula a parte autora a concessão de tutela de urgência determinando o bloqueio de ativos financeiros mantidos nas contas bancárias de titularidade da litisconsorte passiva XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A a fim de garantir o resultado útil da presente ação. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos sobre os quais se funda a pretensão da autora reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Máxime porquanto não se vislumbram, dos fatos narrados tanto na inicial como na comunicação de ocorrência policial, por ora, circunstâncias imputáveis à parte ré, caracterizando, em tese, vícios nos serviços bancários por ela prestados. Não emerge, outrossim, a condição de insolvente daquela parte ou ocorrência de conduta ou circunstância objetiva que indique o justo receio de dilapidação, por ela, de seu patrimônio. Ante o exposto, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a pretensão liminar postulada pela autora. A AUTORA-AGRAVANTE relata que abriu conta na agravada Xp Investimentos em meados de julho de 2022, para receber quantia resgatada na conta de outra instituição financeira e, posteriormente, para aplicar recursos obtidos com a venda do imóvel de sua prima, Sra. Regina, de 94 anos de idade, de quem recebeu procuração pública para gerir os ativos financeiros. Narra que, por vícios nos serviços das agravadas e falta de segurança no sistema da agravada Xp, em 04/07/2023, foi vítima de fraude bancária praticada por terceiro, resultando enorme prejuízo, tendo em vista que, no período de 10 minutos, foram feitos diversos TED’s e PIX’s, no total de R$ 647.414,45. Sustenta que a falha na segurança das agravadas se evidencia nos seguintes fatos: (a) a agravante não ativou a conta para movimentação, habilitou-a apenas para aplicação; (b) a agravante jamais cadastrou chave PIX; (c) desde a criação da conta na Xp, a agravante realizou duas ou três compras pela internet usando o cartão que está apenas na função crédito, pagando as respectivas faturas em instituição financeira diversa, onde movimenta sua conta pessoal. Atribui às agravadas a responsabilidade civil pela fraude perpetrada, salientando que as movimentações financeiras realizadas pelo golpista são atípicas e fogem totalmente do comportamento e perfil conservador da agravante. Alega estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, reafirmando que é gestora dos bens de sua prima de 94 anos, que, por ser pessoa idosa, possui despesas de manutenção elevadas, superando a média mensal de R$ 14.000,00. Ressalta que a agravante também é idosa e que, depois do golpe sofrido, “precisa custear as despesas da prima com o valor remanescente em conta, o qual não é suficiente para uma eventual emergência na idade em que sua prima se encontra”. Aduz que a sua única renda provém da pensão alimentícia recebida no montante total de R$ 43.798,80, quantia que perfaz o valor mensal de R$ 3.649,90. Portanto, abaixo do teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, nos termos da Resolução 140/2015. Destaca que a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça. Reafirma a falha dos serviços bancários das agravadas, defendendo a concessão da cautelar de arresto nas contas da Xp Investimentos, no valor de R$ 504.531,95, com a finalidade de garantir o ressarcimento do dano material sofrido. Observa que a quantia a ser arrestada “se mostra de baixo valor, insuficiente para paralisar os serviços de uma grande instituição financeira como a XP Investimentos”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, incisos I e V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, em parte, apenas em relação à gratuidade de justiça indeferida na origem. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Na espécie, a agravante é pessoa idosa de 75 anos de idade, divorciada e pensionista, sendo crível admitir que tem suas despesas ordinárias, especialmente com saúde, maximizadas. E de acordo com a declaração do IRPF exercício 2023 (id. 52610452), a única fonte de renda da agravante provém da pensão alimentícia, na quantia total anual de R$ 43798,80. Já as aplicações financeiras que constam da declaração do imposto de renda, no importe total de R$ 683.798,80, não podem ser consideradas para aferir a renda da pretensa beneficiária da gratuidade de justiça. Seja porque, segundo alega, pertence à prima da agravante. Seja porque é objeto de discussão nos autos originários, nos quais se pleiteia o ressarcimento de parcela significa dos investimentos que teria sido desviada por golpista. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Assim, no particular, evidencio a probabilidade do direito, bem assim o periculum in mora, diante da ordem de recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Por outro lado, não vislumbro a presença de requisitos para a concessão da tutela cautelar pleiteada. Cabe frisar que o arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar futura execução. Aqui, em exame preliminar, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que, especialmente, a Xp Investimentos (que, ao que se sabe, é uma instituição financeira sólida e de grande porte) seja insolvente ou esteja dissipando patrimônio individual ou até coletivo. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do arresto cautelar quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1386692, AGI 0728402-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJE: 1/12/2021. Sublinhado) Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido. (Acórdão 1211660, AGI 0713814-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2019, DJE: 6/11/2019. Sublinhado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Sublinhado) A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito em eventual procedimento de execução. Com efeito, na origem a ação está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecida a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de as agravadas cumprirem casual condenação. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal apenas para dispensa do recolhimento das custas iniciais, até ulterior decisão colegiada. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator